Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação, manteve a penhora de créditos da empresa agravante e indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução. A parte agravante sustenta hipossuficiência financeira e excesso de execução, bem como requer a suspensão do processo, até apreciação de pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso Especial pendente de julgamento, e busca afastar a penhora de verbas que alega serem impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a concessão de gratuidade de justiça formulada apenas na fase recursal conta com efeitos retroativos aptos a suspender a execução de honorários sucumbenciais; (II) verificar a existência de excesso de execução ou impenhorabilidade dos valores constritos; e (III) estabelecer se há fundamento legal para suspender o cumprimento de sentença com base em recurso pendente de julgamento pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça formulada no Recurso Especial não retroage para alcançar obrigações fixadas em sentença e confirmadas no acórdão, produzindo efeitos ex nunc, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A existência de recurso pendente no STJ, sem efeito suspensivo, não impede que a execução provisória prossiga, tampouco autoriza a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, "b", do CPC, por não se tratar de questão prejudicial externa com potencialidade de influenciar o curso da execução.
5. Os documentos apresentados pela agravante, como laudo psiquiátrico e extratos bancários de uma única instituição, são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, especialmente por haver indícios de receita mensal de R$ 53.000,00 recebida pela sociedade de advogados.
6. Não está comprovado que a penhora compromete verbas de natureza alimentar essenciais à subsistência da parte agravante, nem que os valores constritos são manifestamente excessivos em relação ao crédito exequendo.
7. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ainda aguardam apreciação pelo juízo de origem.
8. A penhora dos honorários advocatícios devidos à parte exequente não viola o princípio da menor onerosidade da execução, nem contraria a regra de impenhorabilidade, pois ambos os créditos têm natureza alimentar e o valor constrito não compromete a subsistência da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos ex nunc e não alcança os honorários sucumbenciais fixados em sentença e acórdão anteriores. 2. A existência de recurso especial pendente, sem efeito suspensivo, não justifica a suspensão do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 313, V, "b", do CPC. 3. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser comprovada, não bastando documentos genéricos ou isolados que não infirmam os elementos indicativos de capacidade financeira. 4. A penhora de verbas oriundas de honorários advocatícios é devida, se não há prova de que compromete a subsistência da parte executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19.3.2025, publicado no DJe: 24.4.2025; e ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.3.2025, publicado no DJe: 10.4.2025.)